Tribunal: TJDFT
Processo: 0754631-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754631-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUNIOR ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo Plantão Judicial do 2o Grau por seus próprios fundamentos (ID 67592621). Infere-se dos autos de origem – processo n. 0716616-85.2024.8.07.0005 - que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na materialidade e nos indícios de autoria do delito, e em face da necessidade de se resguardar a ordem pública. Pelo que consta, o paciente já estava sendo investigado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que dá suporte à denúncia anônima que levou à ação policial e que culminou em sua prisão em flagrante. Outrossim, o laudo preliminar da perícia criminal apresentou resultado positivo na pesquisa de cocaína, embora tenha consignado a presença “sugestiva” da referida substância, haja vista que a confirmação somente virá no laudo definitivo, a ser apresentado no curso do processo. Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser corrigida liminarmente. Indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Na oportunidade, determino a juntada dos autos principais, a fim de suprir a não vinculação deste feito ao processo de origem, pela defesa. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 17:48:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator